Tribunal: CARF
Processo: 10830.724108/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.724108/2011-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.035 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
DECIO SALLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
EFFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.724108/2011-33
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.035 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724108/2011-33

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 72/75):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 04 A 08), referente ao exercício 2009, ano-
calendário 2008. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
6.011,62
Multa de Ofício (passível de redução)
4.508,71
Juros de Mora (calculado até 29/07/2011)
1.296,10
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 29/07/2011)
0,00
Total do Crédito Tributário
11.816,43
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública -
glosa de dedução de pensão alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2009, ano-
calendário 2008. Valor: R$ 30.550,00. Motivo da glosa: Contribuinte não apresentou
os comprovantes de pagamento da pensão alimentícia judicial declarada.
O contribuinte foi cientificado da presente impugnação em 22/08/2011 (fls. 51) e,
apresentou impugnação de fls. 02, em 20/09/2011, acompanhada de documentos,
afirmando que o valor glosado refere-se a pagamento de pensão alimentícia em
decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública.
Ressalta que os extratos do Banco Bradesco, da conta corrente dos beneficiários da
pensão comprova a transferência do total de R$ 25.567,00.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.035 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724108/2011-33

Cientificado da decisão, em 02/10/2014 (fls. 80/81), o contribuinte, em
31/10/2014, interpôs recurso voluntário (fls. 83/87), insurgindo-se contra a manutenção da glosa
parcial impugnada sobre a despesa com pensão alimentícia, trazendo em complemento aos
extratos bancários já anexados aos autos, a comprovação efetiva de que a conta bancária que
recebeu os depósitos realizados era de titularidade conjunta dos filhos/alimentandos, Renato e
Mellisa Castagnari Salles, calhando no restabelecimento da dedução remanescente pleiteada.
Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida, com o abatimento da base de cálculo do valor
total comprovadamente depositado em favor dos alimentandos.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 88.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa com pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre a despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 3.472,00,
por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa remanescente
declarada na DAA/2009.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos com tela de cadastro
obtido junto ao Bradesco S/A, demonstrando que a conta bancária que recebeu os créditos da
verba alimentar era de titularidade de ambos os filhos/alimentandos (fls. 88).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a despesa declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, no que
tange a despesa realizada, visando confirmá-la, especialmente nos casos em que sejam
consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.035 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724108/2011-33

em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção parcial da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 75/76):
O contribuinte em sua defesa anexa aos autos termo de audiência (fls. 49) onde se
constata que o contribuinte ficou obrigado a pagar para cada um de seus dois filhos
(Melissa e Renato Castagnari Salles) pensão alimentícia no importe de 4,5 salários
mínimos, vigentes da data do efetivo pagamento, mediante recibo ou depósito em
conta de titularidade de cada um dos demandados que vier a ser por eles
indicadas.
Nos autos, só consta extrato bancário de um dos filhos do contribuinte (Renato
Salles). Nos citados extratos constam depósitos em nome do contribuinte em valores
superiores ao determinado no termo de audiência como pensão alimentícia.
Conforme legislação acima citada, apenas os valores pagos a título de pensão
alimentícia e decorrentes de decisão judicial, acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública são passíveis de dedução na declaração de ajuste anual. Dessa forma,
considerando o valor do salário mínimo a época, bem como o pagamento estipulado no
termo de audiência de 4,5 salários mínimos por filho e, ainda, que cada pensão seria
depositada na conta de cada filho, é se considerar comprovada a pensão alimentícia
paga a Renato Castagnari Salles no valor total de R$ 22.095,00.
Nos autos, não foram anexados documentos comprovando o pagamento de pensão
alimentícia a Mellisa Castagnari Salles nos termos determinado em sentença (em
conta individualizada em seu nome).
Dessa forma, é se manter a glosa dos demais valores.
Assim, o lançamento será revisto, conforme demonstrativo a seguir, para restabelecer a
pensão alimentícia no valor de R$ 22.095,00.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise, entendo que a pretensão recursal
merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos autos que a conta bancária utilizada para acolher os valores relativos
ao pesionamento judicial (fls. 9/48), aberta junto ao Bradesco era, de fato, de titularidade
conjunta de ambos alimentandos, Renato e Melissa Castagnari Salles (fls. 88), demonstrando que
o Recorrente realizou o pagamento da pensão alimentícia, por força da sentença homologatória
proferida na Ação Revisional de Alimentos no 06.101169-7, que tramitou na 1a Vara de Família e
Sucessões do Foro Regional IV – Lapa/SP (fls. 49/50), suprindo assim o vício apontado no que
tange à comprovação do efetivo pagamento da verba alimentar à filha/alimentanda Melissa
Castagnari Salles, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e
respaldado na prova documental produzida, afasto a glosa sobre os valores efetivamente pagos, e
torno insubsistente a autuação no particular.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.035 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724108/2011-33

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia remanescente em litígio, no valor de
R$ 3.472,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 96
DF CARF MF
Original